Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700261-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. J. D. C., ADRIANA PADULA JANNUZZI REPRESENTANTE: ADRIANA PADULA JANNUZZI AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por N.J.C., contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais. Narra a Agravante que foi aprovada no vestibular de do UNICEUB, antes de concluir o ensino médio, tendo a ré se negado a efetuar sua matrícula no curso supletivo oferecido pela instituição, sob o argumento de afronta à Lei 9.394/96, que determina a idade mínima de dezoito anos para efetivação de matrícula no curso supletivo. Alega que a decisão vergastada não observou o comando constitucional que garante o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade e o esforço de cada um, prestigiando o esforço pessoal do estudante. Cita precedentes em abono de sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se à Agravada que proceda à sua inscrição e matrícula de modo a possibilitar a realização dos exames de conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, a imediata entrega do certificado de conclusão. No mérito, pleiteia a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que NÃO se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Não obstante já tenha externado entendimento que prestigia o esforço pessoal do estudante, sob a proteção do Princípio Constitucional da Valorização da Capacidade (art. 208, V da CF/88), obedecidos ainda os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, garantindo o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade e o esforço de cada um, infere-se que a peculiaridade do caso concreto não se enquadra as hipóteses outrora julgadas. Compulsando os autos, verifica-se que: a) a agravante nasceu em 30/10/2002 e estava cursando a 2a série do ensino médio, no momento do ajuizamento da ação; b) não fora revelada a concorrência de candidatos por vaga do referido vestibular, o que demonstraria a dificuldade de ingresso na referida faculdade; c) a aluna não está cadastrada como superdotado nos termos da Lei 13.234/15, que dispõe "sobre a identificação, o cadastramento e o atendimento, na educação básica e na educação superior, de alunos com altas habilidades ou superdotação." Em linha de princípio, não foi demonstrado esforço incomum do estudante para superar a etapa acadêmica do ensino médio. Destarte, a situação fática encartada diferencia-se em grau e dimensão das hipóteses nas quais se tem admitido a pretensão dos estudantes que intentam avançar, apesar de serem menores de idade, no ensino médio, por meio de supletivo. Releva notar que o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada estudante não pode ser concretizado, sem, no entanto, ponderar o direito social à educação de qualidade, diante da responsabilidade que um curso superior impõe aos seus estudantes. Nesse ínterim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96) estabelece preceitos elementares para orientar a execução do ensino e fixa finalidades essenciais dessa etapa de ensino. Confira-se: “Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.” In casu, não se constata que a agravante alcançou a finalidade atribuída ao ensino médio pela referida norma de regência. A propósito, outro não é o entendimento desta Corte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AVANÇO ESCOLAR. CURSO SUPLETIVO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CETEB. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. VEDAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO DA CAPACIDADE DO ALUNO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ALUNO DO 2o ANO DO SEGUNDO GRAU. NÃO ALCANCE DAS FINALIDADES DO ENSINO MÉDIO. 1. O artigo 208, V, da Constituição Federal assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 2. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, examinando, caso a caso, as peculiaridades do caso concreto. 3. O aluno, com idade inferior a 18 anos, aprovado em vestibular para o ingresso em unidade de ensino de nível superior, que não comprovar ter alcançado as finalidades do ensino médio encartadas no art. 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no. 9.394/96), não faz jus a matricular-se no ensino supletivo, com vistas ao recebimento do certificado de conclusão do ensino médio. 4. Agravo regimental conhecido e improvido. (Acórdão n.664297, 20130020040405MCI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2013, Publicado no DJE: 04/04/2013. Pág.: 68) Conclui-se que o ensino supletivo não é um mero atalho para alunos suprirem etapas de progressão regular do ensino, mas sim curso destinado a uma parcela especial de estudantes que não dispuseram de oportunidade para se dedicar aos estudos em época oportuna (Acórdão n.580492, 20120020000580AGI, Relator: LEILA ARLANCH 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, Publicado no DJE: 24/04/2012. Pág.: 182). Assim, têm-se não demonstrados os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência (art. 300, CPC). Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela provisória recursal. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora